Tribunal: TJMT
Processo: 1040093-34.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040093-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Revelia, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - CPF: 337.658.630-68 (ADVOGADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (AGRAVANTE), MARIA ALBERTINA SIMOES PONTES IVANTES - CPF: 885.103.019-72 (AGRAVADO), JOSE CLAUDIO IVANTES - CPF: 120.212.619-72 (AGRAVADO), FRANCISCO FERREIRA SIMOES PONTES - CPF: 174.755.979-20 (AGRAVADO), IVONE TEREZINHA BENETTI PONTES - CPF: 929.894.629-53 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - CPF: 710.264.871-53 (ADVOGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELUCI MORAES - CPF: 954.206.819-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VALENTE GIUBLIN TEIXEIRA - CPF: 019.407.389-03 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 099.570.219-58 (ADVOGADO), KAIO HENRIQUE BOZA DIAS - CPF: 067.076.879-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENDIDA SUSPENSÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO E DO RESPECTIVO CUMPRIMENTO. RECURSO DO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 239, § 1º, DO CPC. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA ORIGINÁRIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. BOA-FÉ PROCESSUAL E COOPERAÇÃO. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA FUNDADA EM EXAME AUTÔNOMO DO ACERVO DOCUMENTAL. PERIGO DE DANO AFASTADO. INÉRCIA PROLONGADA. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de ato jurídico, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão da eficácia de sentença transitada em julgado e dos atos do respectivo cumprimento, sob o fundamento de que a alegação de ausência de citação válida no processo originário exige contraditório e dilação probatória incompatíveis com a cognição sumária.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão de efeito suspensivo ao recurso;
(ii)
reforma da decisão agravada para deferimento da tutela de urgência, com suspensão da eficácia da sentença originária transitada em julgado e dos atos do respectivo cumprimento, ao fundamento de nulidade absoluta decorrente de ausência de citação válida no processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência quando a medida se destina a suspender os efeitos de sentença transitada em julgado e dos respectivos atos de cumprimento;
(ii)
aferir se o comparecimento aos autos, com constituição de patrono e prática de atos processuais, supre a alegada falta de citação válida e afasta a plausibilidade da tese de nulidade absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de tutela de urgência destinada à suspensão dos efeitos de sentença transitada em julgado e dos atos do respectivo cumprimento exige prova inequívoca dos vícios alegados e plausibilidade jurídica qualificada, em razão do necessário resguardo da estabilidade da coisa julgada material.

5. O comparecimento espontâneo do réu aos autos supre eventual falta ou nulidade da citação e inicia o prazo para contestação, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

6. A postergação da arguição de nulidade da citação para momento posterior ao trânsito em julgado, por parte ciente da demanda originária, caracteriza a denominada nulidade de algibeira e afronta os deveres de boa-fé processual e de cooperação previstos nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil.

7. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil, de modo que a alegada irregularidade da citação ou da decretação da revelia não autoriza a desconstituição do julgado quando a sentença se fundou em exame autônomo do acervo probatório documental, independente dos efeitos materiais da revelia.

8. O perigo de dano exigido para a concessão de tutela de urgência não se configura pela mera efetivação de atos expropriatórios decorrentes do regular prosseguimento do cumprimento de sentença transitada em julgado, tampouco se caracteriza diante da inércia prolongada da parte que posterga a arguição da suposta nulidade por período incompatível com a urgência invocada.

9. Julga-se prejudicado o recurso de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal provisória, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 239, § 1º, 246, 282, § 1º, 300, 344 e 854, § 3º.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ATILÂNIO ALBINO DA SILVA
contra a decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que
indeferiu a tutela de urgência
formulada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1001881-06.2025.8.11.0044, ajuizada em face de
MARIA ALBERTINA SIMÕES PONTES IVANTES
,
JOSÉ CLÁUDIO IVANTES
,
FRANCISCO FERREIRA SIMÕES PONTES
e
IVONE TEREZINHA BENETTI PONTES
.

Na
origem
, o agravante narrou que figurou no polo passivo da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse n. 0002616-08.2015.8.11.0044, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, atualmente em fase de cumprimento de sentença. Sustentou que jamais foi regularmente citado naquela demanda e que sua revelia foi decretada em afronta aos arts. 239, 246 e 344 do Código de Processo Civil.

Afirmou que somente compareceu aos autos na audiência de instrução de 01/agosto/2016, como procurador de sua esposa
Rosilene Moura de Lima
, sem convalidação da citação espontânea em ata, e que o agravo de instrumento n. 1001124-62.2016.8.11.0000, outrora interposto, não abordou adequadamente a questão. Pontuou que vem sofrendo penhoras em contas bancárias, em cumprimento cujo valor ultrapassa R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Postulou, em sede de tutela provisória, a suspensão da eficácia da sentença originária, dos atos executórios de penhora e da reintegração de posse (id. 203116175 - PJe 1º grau).

A decisão agravada
indeferiu
a tutela de urgência, sob o fundamento de que a alegação de ausência de citação válida depende de contraditório e produção probatória mínima, a fim de aferir a ocorrência de citação pessoal ou por hora certa, comparecimento espontâneo (CPC, art. 239, § 1º), atuação por advogado com poderes válidos ou eventual convalidação processual posterior.

Consignou que a participação do agravante na audiência, ainda que como procurador de sua esposa, poderia caracterizar comparecimento espontâneo, e que o simples ajuizamento da ação declaratória não autoriza a suspensão imediata de sentença transitada em julgado, sob pena de supressão do contraditório (id. 211565897 - PJe 1º grau).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta que a cópia integral do processo originário, juntada à inicial da ação anulatória, comprova a nulidade alegada, sem necessidade de dilação probatória. Argumenta que a decretação da revelia ocorreu antes da sua citação válida e que não houve cumprimento das modalidades citatórias previstas no art. 246 do Código de Processo Civil, tampouco comparecimento espontâneo apto a suprir a nulidade, pois sua presença na audiência de instrução ocorreu na condição de procurador da esposa.

Aduz que o
fumus boni iuris
decorre da infração aos arts. 239, 246 e 344 do Código de Processo Civil, enquanto o
periculum in mora
se revela pelas penhoras em curso e pela iminente perda da posse do imóvel. Requer o efeito suspensivo à ação anulatória e ao próprio recurso, com a suspensão do cumprimento de sentença n. 0002616-08.2015.8.11.0044 e, no mérito, a reforma da decisão agravada (id. 328370382).

O
efeito suspensivo foi indeferido
por decisão monocrática, oportunidade em que a então relatora consignou que o comparecimento do agravante à audiência instrutória em 2016, ainda que na condição de representante de sua esposa, evidencia ciência inequívoca da existência da ação e supre a falta de citação nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil. Registrou que a conduta atrai a aplicação da teoria da nulidade de algibeira, repudiada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores (id. 330062863).

Em face da decisão monocrática, o agravante opôs embargos de declaração, através dos quais suscita contradição no julgado sob o argumento de que, quando compareceu à audiência de instrução, a revelia já havia sido decretada pelo juízo originário, sem convalidação da citação espontânea em ata nem nomeação de defensor dativo. Sustenta que, após a audiência, não houve intimação pessoal do embargante, circunstância que afasta a preclusão e a configuração da chamada nulidade de algibeira. Requer a atribuição de efeitos infringentes (id. 334367863).

Em sede de
contrarrazões
, os agravados pugnam pela manutenção da decisão agravada, sob a afirmação de que o agravante permaneceu inerte por aproximadamente 10 (dez) anos, mesmo ciente da demanda, o que afasta o
periculum in mora
. Sustentam a ausência do
fumus boni iuris
sob o argumento de que a sentença proferida na ação originária não decorreu dos efeitos da revelia, mas do exame dos documentos juntados aos autos, que rechaçou a preliminar de cerceamento de defesa em apelação interposta pelos corréus
DANTE GAZOLI CONSELVAN
e
ADELUCI MORAES
. Pontuam que o trânsito em julgado ocorreu em 09/maio/2022 e a ação anulatória foi distribuída somente em 03/agosto/2025 (id. 344583859).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à aferição dos requisitos autorizadores da tutela de urgência formulada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 1001881-06.2025.8.11.0044, voltada à suspensão da eficácia da sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse n. 0002616-08.2015.8.11.0044, atualmente em fase de cumprimento de sentença, ao argumento de nulidade absoluta por ausência de citação válida do agravante na demanda originária.

O recurso não merece acolhimento.

O art. 300 do Código de Processo Civil subordina a concessão da tutela de urgência à demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com vedação expressa, no § 3º, à concessão de medida que envolva perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em sede recursal, a análise desses requisitos deve observar os limites da cognição sumária, sem antecipar a valoração definitiva das provas ou o pronunciamento conclusivo sobre o mérito da demanda, de modo a preservar a autoridade do Juízo singular para o exame exauriente da causa.

A particularidade do caso reside no fato de que a pretensão recursal não se dirige a ato futuro ou iminente, mas à sustação de sentença transitada em julgado em 09/maio/2022, com acórdão confirmatório proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça e com cumprimento em curso há considerável período.

Nesse contexto, a medida conservatória pretendida projeta seus efeitos sobre provimento jurisdicional revestido de coisa julgada material, circunstância que reforça a exigência de prova inequívoca da nulidade alegada e de plausibilidade jurídica robusta, requisitos incompatíveis com o exame meramente documental da cópia do processo originário.

A tese central do agravante repousa na afirmação de que a sua citação jamais se aperfeiçoou nos autos originários, porque a certidão do oficial de justiça atestou a sua ausência da comarca na data da tentativa citatória, circunstância que, somada à decretação da revelia antes do seu comparecimento aos autos, configuraria vício absoluto.

A análise perfunctória dos elementos da causa, própria desta fase recursal, não revela probabilidade do direito em grau suficiente à concessão da tutela. A consulta direta aos autos do processo originário n. 0002616-08.2015.8.11.0044, realizada por esta relatoria, revela cronologia processual que desautoriza a tese recursal e demonstra atuação contínua do agravante na demanda desde o início de 2016, por meio de patrono regularmente constituído.

A certidão do oficial de justiça atestou que o agravante não foi localizado na Comarca de Sorriso/MT por encontrar-se ausente do município (id. 43855417 – pp. 443/444 do processo originário), o que, à primeira vista, militaria em favor da tese de ausência de citação pessoal.

Os atos processuais subsequentes, no entanto, conduzem a leitura inteiramente diversa.

Na audiência de justificação realizada em 02/maio/2016, o advogado que representou o agravante naquele ato pugnou pela juntada de procuração com a contestação, pedido deferido pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que consignou em ata a intimação dos requeridos para apresentar contestação e designou audiência de conciliação, instrução e julgamento para 01/agosto/2016 (id. 43855417 – p. 445 do processo originário).

Em 04/julho/2016, o Juízo de origem determinou a intimação do patrono que representou o agravante na referida audiência para regularizar a representação processual (id. 43855417 – p. 552 do processo originário), providência incompatível com a hipótese de ausência absoluta de relação processual entre o agravante e o feito.

Após a certidão de não apresentação de contestação (id. 43855417 – p. 544 do processo originário) e a decretação da revelia (id. 43855417 – p. 559 do processo originário), o próprio agravante peticionou nos autos para requerer reconsideração da decisão (id. 43855417 – pp. 561/567 do processo originário), ato processual que pressupõe ciência plena do conteúdo dos autos e que é incompatível com a alegação de absoluta estranheza à demanda.

Em 01/agosto/2016, o agravante compareceu à audiência de conciliação, instrução e julgamento acompanhado de advogado, oportunidade em que houve juntada de procuração para representação de sua esposa no ato (id. 43855417 – pp. 568/569 do processo originário).

A sentença foi proferida em 16/agosto/2019 (id. 43855417 – p. 671 do processo originário), e o trânsito em julgado verificou-se em 09/maio/2022 (id. 84832729 – p. 3 do processo originário).

Esse encadeamento revela três núcleos fáticos centrais para a aferição da probabilidade do direito.

O primeiro consiste na atuação do agravante por meio de patrono já em 02/maio/2016, com pedido formal de juntada de procuração na contestação, conduta processual que pressupõe vínculo de representação preexistente à audiência de instrução e que coloca em xeque a alegação recursal de absoluta ausência de constituição de procurador antes daquele ato.

O segundo reside na petição apresentada pelo próprio agravante para requerer a reconsideração da decisão que decretou a revelia, anterior à audiência de instrução, manifestação processual da qual decorre, com força incontornável, a sua ciência plena da existência da demanda, do conteúdo dos atos decisórios e do quadro de inadimplência do prazo de contestação.

O terceiro repousa no comparecimento pessoal do agravante à audiência de 01/agosto/2016 acompanhado de advogado, com juntada de procuração no próprio ato, oportunidade em que tomou pleno conhecimento de todos os elementos do processo e da extensão dos atos decisórios praticados.

A conjugação desses três núcleos torna inviável o reconhecimento, em cognição sumária, de probabilidade do direito apta a sustentar a tutela de urgência postulada, porquanto os elementos extraídos dos próprios autos originários infirmam a tese de que o agravante teria permanecido alheio à relação processual.

A desconstituição da coisa julgada material por meio de ação autônoma de nulidade reclama prova robusta da ausência de qualquer ciência da demanda pelo réu, hipótese que esbarra, no caso, no acervo documental dos autos originários, cujo exame exauriente caberá ao Juízo singular no curso regular da ação anulatória.

Acresce que, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1001124-62.2016.8.11.0000, manejado pelo agravante e por sua esposa em face da decisão que decretou a revelia, esta instância revisora já se pronunciou acerca do tema da revelia naquele processo, sem que a matéria relativa à ausência de citação tenha sido naquela oportunidade adequadamente submetida à apreciação do colegiado, o que revela a opção por estratégia recursal diversa, da qual decorrem consequências processuais que não podem ser revertidas pela via da tutela de urgência em ação anulatória.

A partir do comparecimento à audiência de 01/agosto/2016, o art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil opera regra de aproveitamento do ato, ao dispor que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, com início do prazo para apresentação de contestação a partir dessa data.

A norma, fundada na instrumentalidade das formas e na economia processual, encerra reconhecimento de que a ciência inequívoca da existência da demanda, obtida por qualquer meio, realiza a finalidade essencial do ato citatório, qual seja, abrir prazo para que o réu exerça o contraditório e a ampla defesa.

A partir desse marco temporal, iniciou-se para o agravante o ônus processual de arguir, de imediato e na via adequada, a eventual nulidade que sustenta, sob pena de preclusão e de caracterização de comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento processual.

O art. 5º do Código de Processo Civil impõe a todos os sujeitos do processo o dever de comportamento conforme a boa-fé, e o art. 6º do mesmo diploma consagra o princípio da cooperação, segundo o qual as partes devem colaborar entre si para a obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva.

Desses comandos normativos decorre a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), consubstanciado na proibição de a parte invocar tese incompatível com conduta anterior por ela própria adotada, em prejuízo da confiança legítima gerada no adversário processual e na própria jurisdição.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou, a partir dessa diretriz, a repulsa à denominada nulidade de algibeira, caracterizada pela postura do litigante que, ciente do suposto vício processual, reserva a sua alegação para momento posterior, escolhido conforme a conveniência estratégica, notadamente quando o resultado do processo lhe é desfavorável.

O caso dos autos ilustra essa figura com clareza, porquanto o agravante permaneceu silente por aproximadamente nove anos após a audiência de instrução de 01/agosto/2016, e permitiu o regular trâmite da demanda até a prolação da sentença em 16/agosto/2019 e o trânsito em julgado em 09/maio/2022, sem suscitar, na origem, a nulidade que apenas passou a arguir mais de três anos depois, com a distribuição da ação declaratória em 03/agosto/2025.

A invocação, neste momento, de eventual deficiência técnica do recurso pretérito não constitui fundamento jurídico apto a reabrir discussão acobertada pela preclusão consumativa e pela autoridade da coisa julgada, sob pena de conversão da ação autônoma de nulidade em sucedâneo recursal para a reparação de estratégias processuais frustradas.

Acrescente-se, ainda, que a alegada nulidade, examinada em cognição exauriente pelo Juízo singular, dificilmente alcançaria o elemento essencial do prejuízo concreto, cuja demonstração constitui pressuposto indispensável ao reconhecimento de qualquer nulidade processual, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil.

A sentença proferida nos autos originários não se fundou nos efeitos materiais da revelia, ou seja, não decorreu da presunção de veracidade das alegações dos autores, mas repousou no exame direto e autônomo dos documentos contratuais produzidos pelas partes.

Essa circunstância foi reconhecida por este Tribunal de Justiça no julgamento da apelação interposta pelos corréus, no qual se afastou a preliminar de cerceamento de defesa com fundamento na suficiência dos elementos documentais para a solução da lide, independentemente do tratamento processual dispensado à contestação.

A consequência lógica dessa premissa é que a decretação da revelia, ainda que tivesse sido indevida por hipótese, não exerceu influência determinante no resultado da demanda originária, o que retira da pretensão recursal o substrato do prejuízo efetivo exigido para o reconhecimento de nulidade processual.

O vício formal desprovido de repercussão material no julgamento não autoriza a desconstituição do ato jurisdicional, sobretudo em sede de tutela provisória que projeta seus efeitos sobre sentença transitada em julgado e com execução em curso.

A análise do perigo de dano conduz à mesma conclusão de inviabilidade da medida pretendida.

O agravante invoca como elemento configurador da urgência a realização de atos constritivos nas suas contas bancárias e a iminência da perda da posse do imóvel objeto da demanda originária, cujo valor exequendo alcançaria cerca de quatro milhões de reais.

A magnitude do valor e a efetivação de atos expropriatórios não revelam, por si, o perigo de dano qualificado exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, mormente quando a situação de onerosidade patrimonial decorre de sentença transitada em julgado há mais de três anos e de cumprimento iniciado em momento anterior ao ajuizamento da ação anulatória.

A inércia prolongada do agravante, que aguardou aproximadamente nove anos após tomar ciência do processo originário e mais de três anos após o trânsito em julgado para deduzir a pretensão de anulação, descaracteriza o perigo de dano como elemento extraordinário apto a autorizar a providência cautelar.

O perigo de dano, como requisito da tutela de urgência, pressupõe a superveniência de circunstância que imponha proteção imediata ao direito invocado, sob pena de inutilidade do provimento final, e não se confunde com a consequência natural do regular prosseguimento de atos executivos legitimamente deflagrados.

Admitir o contrário equivaleria a transformar a ação anulatória em instrumento de sustação automática de cumprimentos de sentença transitados em julgado, em evidente subversão da estabilidade da coisa julgada e dos princípios da segurança jurídica e da efetividade da tutela executiva.

Registre-se, por fim, que o indeferimento da tutela de urgência não suprime ao agravante a possibilidade de discutir amplamente a matéria no bojo da ação declaratória de nulidade, com pleno contraditório e produção das provas que entender pertinentes, preservado o direito de impugnar eventuais atos constritivos específicos pela via adequada, com especial atenção ao disposto no art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil quanto aos bloqueios financeiros.

A solução adotada pela Juíza singular harmoniza-se, portanto, com o regime jurídico da tutela provisória, com a autoridade da coisa julgada material e com os princípios da boa-fé processual e da cooperação, sem prejuízo do exame aprofundado da tese de nulidade no momento processual adequado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ATILÂNIO ALBINO DA SILVA
.

Por consequência, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal de urgência (id. 334367863), ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026